Tribunal: TJDFT
Processo: 0702921-69.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALIMENTOS AO EX-CÔNJUGE. INCAPACIDADE PARA ATIVIDADES LABORATIVAS. IDADE RELATIVAMENTE AVANÇADA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE OBSERVADO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cediço que os cônjuges e ex-cônjuges, além de companheiros e ex-companheiros, podem pedir alimentos uns dos outros, segundo disposto pelos arts. 1566, inc. III, 1694 e 1695, todos do Código Civil, quando deles necessitarem para sua subsistência. 1.1. Portanto, verifica-se que obedecido, na espécie, o binômio necessidade-possibilidade quanto à manutenção da obrigação alimentícia.
2. A apelante possui idade relativamente avançada, e histórico de ocupação do lar por 34 (trinta e quatro anos) sem estudo ou experiência laboral. 2.1. Ademais o ex-casal possui dois filhos, dentre o qual um deles possui grave deficiência mental em razão de paralisia cerebral, sendo a apelada curadora, recaindo sobre ela as despesas.
3. Recurso conhecido e desprovido.